Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733344-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 104619763, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MUTUO DOS SERV. DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC., in verbis: “Ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, ao teor da certidão retro, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Defiro diligência junto ao(s) sistema(s) SISBAJUD, com reiteração programada. Houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do valor bloqueado de R$ 3.620,71 para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ficando o Banco do Brasil SA como fiel depositário da quantia penhorada. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Considerando a oposição da impugnação à penhora de ID 103414576, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.” O agravante-executado afirma que a penhora foi realizada em sua conta salário, sobre seus proventos de aposentadoria, verba impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC; que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o devedor, art. 805 do CPC; que, configurada a ilegalidade da constrição, a consequência é a imediata liberação dos valores bloqueados e que, mesmo se admissibilidade a penhora do salário, deve ser limitada a 30% dos seus proventos. Pede a concessão de efeito suspensivo, “para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada” e, ao final, o provimento do recurso para “determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante” (id. 30019417, págs. 10 e 11). É o relatório. Decido. Da consulta aos autos originários, constata-se que o MM. Juiz, em 21/10/2021, acolheu a impugnação do agravante-devedor quanto bloqueio realizado na sua conta-corrente, reconheceu a impenhorabilidade da verba e determinou a respectiva liberação, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF em face de JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO. Com a finalidade de satisfazer o crédito do exequente, foi realizada a constrição de valores na conta do executado, por intermédio do Bacenjud (ID 104619764). Intimado da constrição, a parte devedora veio aos autos e apresentou impugnação no ID 103414570, alegando, em síntese, impenhorabilidade dos valores constritos, pois decorrente de salário. O exequente se manifestou no ID 106310460. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.525, §1o, do CPC. A impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade da verba constrita pelo Bacenjud (ID 104619764), sob o argumento de ter caráter salarial/alimentar. O art. 833 do CPC lista os bens acobertados pela impenhorabilidade, sendo que, o inciso IV protege “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O executado demonstrou que a penhora em sua conta corrente se deu sobre o fruto de parte de sua remuneração, conforme documento juntado no ID 103416249, que denota que o bloqueio foi em conta salário. Assim, o desbloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita pelo Bacenjud (ID 104619764). Após o trânsito em julgado da presente decisão, a quantia poderá ser liberada em favor do executado, devendo a parte informar os dados bancários para transferência. Intimem-se. Diante do contexto acima, observada a pretensão deduzida neste agravo de instrumento e a superveniente decisão proferida pelo MM. Juiz no processo originário, evidencia-se que não há mais interesse no julgamento deste recurso, pois a almejada desconstituição da penhora já foi obtida. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora